Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-53.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. NOTA PROMISSÓRIA. ÁLBUM DE FOTOGRAFIA. VENDA DOMICILIAR DO PRODUTO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor assegura o direito de arrependimento dentro do prazo decadencial de sete dias, chamado de prazo de reflexão, a contar da assinatura do contrato ou do recebimento do produto ou da execução do serviço, nas contratações ocorridas fora do estabelecimento empresarial, especialmente por telefone, e em domicílio.

2. Por ser direito potestativo, o consumidor pode desistir do negócio durante o prazo de reflexão, sem que se exija a declinação dos motivos que o levou a arrepender-se e sem que haja qualquer punição.

3. Como restou comprovado que a Apelada exerceu seu direito de arrependimento no prazo legal, tem-se que ocorreu a resilição unilateral do contrato, cuja consequência é restabelecer as partes ao “status quo ante”, portanto, indevida a cobrança das notas promissórias. (Acórdão 1233788, 07054186420188070004, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.